Tribunal: TJDFT
Processo: 0740472-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740472-61.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A EMBARGADO: ALLAN SOUZA NUNES DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por REDE D’OR SÃO LUIZ S/A – HOSPITAL SANTA HELENA contra o v. acórdão exarado no ID 50296130, pelo qual a 8a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado , para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial da ação de cobrança proposta pela embargante. A embargante, nas razões ofertadas sob o ID n. 35443878, sustenta, em síntese, que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido no que diz respeito à existência do Termo de Autorização para Internação e Tratamento constante do ID 48509405, o qual prevê que eventuais valores não cobertos pelo plano de saúde deverão ser adimplidos pelo paciente. Aduz, ainda, que o egrégio Colegiado incorreu em afronta às disposições contidas no artigo 206, § 5o, inciso I, do do Código Civil, porquanto a própria norma prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023 às 12:40:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora